Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711808-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BENEVENUTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 25059719), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCIANO BENEVENUTO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante decisão interlocutória (ID 88769891 do processo de origem) proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (processo no 0711511-47.2021.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência para limitar os descontos no contracheque e na conta corrente do agravante a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, quando a pretensão da parte era que o desconto considerasse o rendimento após os descontos obrigatórios. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (ID 25078934). Analisando os autos de origem, observa-se que, posteriormente, sobreveio sentença (ID 98997758) julgando o pedido improcedente e revogando a tutela provisória anteriormente deferida. Em vista da superveniência desse pronunciamento judicial, representando possível perda de objeto do presente recurso, com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante e o agravado para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias acerca desses fatos. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 29 de setembro de 2021 14:14:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador